Tribunal: TJDFT
Processo: 0711851-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711851-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PINGON IND. COM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA RECORRIDO: CONBRAL S A CONSTRUTORA BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL SEDE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 451 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO. PERCENTUAL DO FATURAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MENOR ONEROSIDADE E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença no qual houve penhora de bem imóvel registrado em nome da pessoa jurídica devedora, ora agravante, local onde funciona a sede da sua atividade empresarial. A parte apresentou impugnação à penhora e pleiteou a substituição por constrição de percentual do faturamento da empresa, o que foi rejeitado pelo Juízo a quo. 2. Nos termos do enunciado de súmula n. 451 do STJ: “É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial”. 3. É viável o pleito de modificação/substituição da penhora, desde que observadas as hipóteses do art. 848 do CPC, e que o devedor comprove que lhe será menos oneroso e não trará prejuízo ao exequente, consoante estipula o art. 847, caput, do CPC, o que não ocorreu na hipótese. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 11, 489 e 835, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de motivação da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto. Defende o afastamento da penhora. Aduz que restou comprovado que o imóvel é bem essencial à atividade empresarial desenvolvida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, todavia, que, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que a recorrente providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação (ID 40301792), não houve o cumprimento do requisito. A parte limitou-se a trazer o comprovante de pagamento da GRU já apresentada (ID 40724319). Cumpre ressaltar que o documento de ID 40291529 não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial por não conter informações essenciais, como o número do código de barras referente à GRU. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 835, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010